Tribunal: TJES
Processo: 0000872-73.2020.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000872-73.2020.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THALITA DOS SANTOS GAGO

PARTE RE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 9ª colocação no Concurso Público nº 001/2018 do Município de Conceição da Barra, para o cargo de Professor II – Ciências, que ofertava 5 (cinco) vagas. A impetrante pleiteia a nomeação imediata, sustentando que, embora aprovada fora do número de vagas, a Administração convocou 8 (oito) candidatos, dos quais 4 (quatro) desistiram ou foram desclassificados, circunstância que a coloca dentro do número de vagas efetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital adquire direito subjetivo à nomeação quando há desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados, dentro do prazo de validade do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo à nomeação surge quando a Administração Pública, dentro do prazo de validade do certame, convoca candidatos até posição superior à do impetrante e, diante da desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados, evidencia a necessidade de preenchimento das vagas.

A convocação de 8 (oito) candidatos, em concurso que previa 5 (cinco) vagas, e a desistência de 4 (quatro) deles, demonstram que a candidata na 9ª colocação passou a figurar dentro do número de vagas efetivas, consolidando seu direito à nomeação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo desistência ou exoneração de candidato aprovado dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato imediatamente subsequente adquire direito subjetivo à nomeação (AgInt no AgInt no RMS 63.017/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/12/2022, DJe 13/12/2022).

A orientação é igualmente seguida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, segundo o qual a vacância do cargo por exoneração durante o prazo de validade do certame impõe à Administração o dever de nomear o candidato subsequente (TJES, AI nº 0121890-03.010, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 25/03/2019).

O concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 teve o resultado homologado em 17/01/2019 e seu prazo de validade prorrogado pelo Decreto Municipal nº 5.391/2021, abrangendo o período em que se deu a desistência dos candidatos e o ajuizamento da demanda, estando, portanto, vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital adquire direito subjetivo à nomeação quando há desistência, exoneração ou desclassificação de candidatos melhor classificados, dentro do prazo de validade do concurso.

A convocação de número de candidatos superior ao total de vagas ofertadas revela a necessidade de provimento do cargo e caracteriza a consolidação do direito à nomeação do candidato subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no RMS 63.017/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/12/2022, DJe 13/12/2022; STJ, MS 21.014/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28/11/2018, DJe 10/12/2018; TJES, AI nº 0121890-03.010, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 25/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000872-73.2020.8.08.0015

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

PARTES: THALITA DOS SANTOS GAGO E MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença de ID 14834798, por meio da qual o MM. Juiz
a quo,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Thalita dos Santos Gago, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promova a nomeação imediata da Impetrante para o cargo de Professor II – Ciências, para o qual foi aprovada no certame regido pelo Edital nº 001/2018.

A Impetrante narrou na inicial que se submeteu ao Concurso Público nº 001/2018 do Município de Conceição da Barra, para a função de Professor II – Ciências, que ofertava 05 (cinco) vagas, tendo sido aprovada na 9ª (nona) colocação.

Aduziu que, mesmo estando inicialmente fora do número de vagas imediatas, a Administração Municipal convocou 08 (oito) candidatos, e, destes, 04 (quatro) desistiram do cargo ou foram desclassificados após a convocação, o que implicaria a transformação de sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, por figurar como a próxima candidata na ordem classificatória a preencher as vagas abertas em decorrência das desistências.

Pois bem. O ponto nodal do presente
mandamus
reside na comprovação de que, apesar da classificação inicial fora do número de vagas, a Administração Pública Municipal de Conceição da Barra convocou um total de 08 (oito) candidatos, sendo que 04 (quatro) deles não chegaram a tomar posse ou desistiram dos respectivos cargos.

A análise do quadro fático revela uma situação peculiar que, de fato, enseja a conversão da mera expectativa de direito da candidata classificada em direito subjetivo à nomeação, especialmente em casos de desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados em número suficiente para alcançar o postulante subsequente.

A Administração, ao convocar um número de candidatos que esgotou as vagas e superou a classificação da Impetrante (8 convocados versus 9ª colocada), e, posteriormente, ao lidar com a desistência de quatro classificados que estavam à sua frente, demonstrou de forma inequívoca a necessidade de preenchimento das vagas e, concomitantemente, concretizou o direito da Impetrante de ser a próxima a ser nomeada, passando a figurar dentro do número de vagas efetivas.

Sobre o tema, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UMA VAGA. EXONERAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Erick Acerb Barbosa contra o Governador do Estado de Alagoas e a Reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) objetivando a sua nomeação ao cargo de médico nefrologista, por ter sido aprovado na 2ª colocação do concurso público, no qual previa uma vaga, uma vez que a primeira colocada foi exonerada do cargo. II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança.
III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, surge, para o candidato classificado imediatamente posterior, o direito subjetivo de nomeação, desde que a desistência tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso.
Nesse sentido:( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 28/6/2022.) [...] (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 63017 AL 2020/0046855-6, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO CANDIDATOS APROVADOS NOMEADOS E EMPOSSADOS VACÂNCIA DO CARGO POR EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - SURGIMENTO DE VAGAS - DIREITO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 Nos termos da jurisprudência do STJ: os candidatos aprovados em concurso que não se classificam dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa que só se converte em direito líquido certo, se ocorrente qualquer das hipóteses apontadas no item 2, ou se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos. (MS 21.014/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 10/12/2018)
2 - A vacância do cargo, ainda que por força de exoneração de candidatos anteriormente nomeados e empossados, durante o prazo de validade do certame, confere direito subjetivo à nomeação ao próximo colocado, tendo em vista que a nomeação evidencia a necessidade de provimento do cargo e impõe a Administração a contratação. 3 Deixa de ser mera expectativa de direito e passa a ser direito público subjetivo a nomeação de candidato aprovado em concurso público, quando, a princípio, foi classificado fora do número de vagas, mas, em decorrência da exoneração do candidato melhor classificado, passa a figurar dentro do número de vagas disponibilizadas.
4 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003010, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

Conforme se vê, o direito subjetivo à nomeação do candidato com classificação imediatamente posterior só surge se a exoneração do candidato aprovado dentro do número de vagas ocorrer
no prazo de validade do concurso
.

No presente caso o concurso, regido pelo Edital nº 001/2018, teve seu resultado final homologado em 17/01/2019, e, posteriormente, seu prazo de validade foi estendido por meio do Decreto 5.391/2021, abrangendo, portanto, o período em que a demanda foi ajuizada.

Nessa linha de raciocínio, o reconhecimento do direito pela Instância de origem se pauta na premissa firmemente estabelecida pela jurisprudência pátria, que distingue a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas da situação em que tal expectativa se transmuda em direito subjetivo à investidura.

Essa transformação ocorre, notadamente, quando a própria Administração demonstra a necessidade do preenchimento e, por ato expresso ou fático, compromete a ordem de classificação ao não nomear o candidato subsequente quando há a desistência formal ou tácita de outros classificados em número suficiente para garantir sua posição dentro daquelas vagas postas em vacância.

Face o exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA de ID
14834798
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.